Tribunal: TJDFT
Processo: 0719034-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719034-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: RUTH DA SILVA VASCONCELOS AGRAVADO: CAIO SANTOS DE MOURA, ESPÓLIO DE MARCELO MOURA DE SOUZA D E S P A C H O L.V.D.M. interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, dirigido contra resposta do juízo em pedido de reconsideração da decisão anterior que declinara da competência para apreciar a Ação de Inventário para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO (ID 87918875). Nos termos do art. 10 do CPC, diga o agravante acerca da tempestividade do presente recurso, considerando que o pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. Prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2021 18:17:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator